Tribunal: TJMT
Processo: 1014479-61.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014479-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE - CPF: 047.313.851-48 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014479-61.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES
PACIENTE: VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E
MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE TORNOZELEIRAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – MEDIDAS QUE DEVEM SER PONDERADAS COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que o paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, revela a desproporcionalidade do recolhimento domiciliar noturno e do monitoramento eletrônico por meio de tornozeleiras, os quais podem ser substituídos por outras medidas cautelares menos gravosas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014479-61.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES
PACIENTE: VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vithor Hugo Dragoni Duarte
, contra ato comissivo do juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13), concedendo-lhe, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

Alega que as medidas cautelares impostas pelo juízo
a quo “encontrarem-se desprovidas de qualquer fundamentação, são desproporcionais e ferem a presunção de inocência, em clara antecipação do cumprimento de pena”.

Sustenta que o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar não se mostram proporcionais com as circunstâncias do fato e condições pessoais do paciente, uma vez que, além de ser primário e possuir bons predicados pessoais,
“até a data da sentença estava preso provisoriamente por 2 anos, 2 meses e 5 dias, quase metade da condenação”,
ou seja,
“seria melhor que não se concedesse ao paciente o direito de recorrer em liberdade, visto que assim ele seria posto imediatamente no regime aberto em sede de execução da pena, regime que não prevê o uso de monitoração eletrônica”.

Amparados nesses argumentos, requereu a revogação das medidas cautelares referentes ao monitoramento eletrônico e ao recolhimento domiciliar,
“cessando o constrangimento ilegal caracterizado pela falta de fundamentação, pela desproporcionalidade e pela antecipação da pena”.

A liminar pleiteada foi deferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014479-61.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende dos autos, o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13), sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade nestes termos:

“[...] Do crime previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013. O delito apresentou culpabilidade extremada, porquanto o réu praticou o crime como integrante do grupo criminoso comando vermelho, facção bem articulada, com várias ramificações, divisão de funções bem definidas, planilhas de controle de mercadorias e do repasse do lucro ilícito, além da referida organização ser conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso se instaura como verdadeiro Poder Paralelo causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando “salves” e até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa; o réu não possui maus antecedentes criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos e são graves, tendo em vista que o réu se apresentou como um dos responsáveis na região de Campo Verde/MT, auxiliando diretamente o corréu EDVALDO no núcleo responsável pela lavagem de capitais, movimentando elevadas quantias em espécie. Ainda, cumpre frisar que o réu centralizava o recolhimento de dinheiro na sua região de atuação, pelo que merece valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade da agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passível de valoração (culpabilidade e circunstâncias), fixo a pena base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena do réu em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 40 (quarenta) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Aplicando-se a detração penal, vez que preso desde 02/2022, a pena recairá em patamar inferior a quatro anos (cujo cálculo exato será devidamente aferido pelo juízo da execução penal), pelo que fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2º, alínea “b”, e §3º, do Código Penal, vez que foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais, impondo-se o regime mais gravoso.

[...]

Concedo ao réu VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que foi fixado regime inicial de cumprimento da pena diverso do fechado, pelo que revogo a prisão preventiva, com fulcro no art. 316 do CPP.

Todavia, como cautelares diversas da prisão, o réu VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE, que iniciará no regime semiaberto, deverá cumprir as seguintes medidas, sob pena de decretação da sua prisão preventiva em caso de descumprimento
:

1. Monitoramento eletrônico, mediante colocação de tornozeleira eletrônica;

2. Recolhimento domiciliar noturno entre as 22h e 05h;

3. Não frequentar bares, boates, prostíbulos e locais similares;

4. Não portar arma, faca, canivete, estilete ou outros instrumentos capazes de malferir a integridade física de terceiros;

5. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

6. Manter o endereço sempre atualizado nos autos”.

De proêmio, registro que não desconheço o entendimento que,
“determinado o regime inicial semiaberto, a imposição de prisão domiciliar aliada ao uso de equipamento de monitoramento eletrônico se encontra alinhada às diretrizes jurisprudenciais firmadas pelos Tribunais Superiores, como forma de harmonização do regime intermediário face à ausência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena”
(N.U 1029581-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

Todavia, consoante dispõe o art. 282 do CPP, as medidas cautelares serão aplicadas se
necessária

para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, desde que
adequada
à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado. Por esse ângulo, a doutrina pátria reforça que
“as medidas cautelares não possuem um fim em si mesmas. Não são penas. Elas existem para assegurar a aplicação da lei penal ou a eficácia do processo penal ou da investigação ou para evitar novas infrações penais”
(Luiz Flávio Gomes e Ivan Luís Marques. Prisão e Medidas Cautelares: Comentários à Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, 3ª edição. São Paulo: Editora RT, 2012, p. 31).

Conquanto não se discuta sobre a inaplicabilidade das medidas cautelares alternativas à prisão, se presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva, conforme dicção do art. 282, § 6º, do CPP, certo é que as citadas medidas não podem ser
aleatoriamente
impostas, por configurar inequívoco constrangimento à liberdade individual.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“8. Requisitos para a decretação de medida cautelar: embora constitua instrumento mais favorável ao acusado, se comparada com a prisão provisória, não deixa de representar um constrangimento à liberdade individual. Por isso,
não pode ser aplicada automaticamente; depende do preenchimento de dois requisitos genéricos: necessariedade e adequabilidade
. O primeiro deles diz respeito à indispensabilidade da medida, sob pena de gerar prejuízo à sociedade, direta ou indiretamente. O segundo guarda harmonia com a justaposição entre o fato criminoso e seu autor em confronto com a exigência restritiva a ser feita”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 669).

A propósito, o STJ já decidiu que
“a aplicação de medidas cautelares, aqui incluída a prisão preventiva, requer análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, a teor do art. 282 do CPP, observando-se, ainda, se a constrição é proporcional ao gravame resultante de eventual condenação”
[cf. RHC 58.091/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015].

Portanto, ausente o binômio necessidade-adequação, previsto no art. 282, do CPP, não há falar em imposição de medida cautelar diversa da prisão.

Em outras palavras: na imposição da medida deve o juiz mostrar a
necessidade
e
adequação
dela
com base em elementos dos autos
, e não em meras conjecturas, suposições ou na “gravidade abstrata do crime”.

Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover,
“o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade”
(Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar.

No caso em apreço, o juízo singular se limitou a afirmar que o paciente, por iniciar a pena em regime semiaberto, deveria cumprir medidas cautelares diversas da prisão, sem indicação de
elementos concretos existentes nos autos
a recomendar a fixação do monitoramento eletrônico e do recolhimento domiciliar noturno.

Destaque-se que, em consulta ao Sistema de Expedição de Certidão – SEC, não se constatou a existência de outros registros criminais, o que deve ser sopesado em seu benefício.

Não se afigura plausível, portanto, a manutenção do monitoramento eletrônico e do recolhimento domiciliar do paciente
, porquanto a decisão objurgada, repito, deixou de apresentar fundamentos que permitam inferir que as medidas cautelares se fazem necessárias e adequadas neste momento processual.

De mais a mais, como bem destacado pelo impetrante,
“considerando as condições fixadas, seria melhor que não se concedesse ao paciente o direito de recorrer em liberdade, visto que assim ele seria posto imediatamente no regime aberto em sede de execução da pena, regime que não prevê o uso de monitoração eletrônica”,
notadamente porque
“o período de prisão provisória supera mais de duas vezes o lapso exigido para progressão”.

Destarte, sem a indicação de elementos fáticos concretos da probabilidade de o acusado praticar novos delitos, o recolhimento domiciliar e o monitoramento eletrônico por meio de tornozeleiras assumem caráter de ilegalidade, ferindo o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, diversas do recolhimento domiciliar e do monitoramento eletrônico, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a as mais restritivas apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Dessa forma, conservo a decisão liminar que substituiu o recolhimento domiciliar e o monitoramento eletrônico por outras medidas cautelares mais brandas, ao menos até o trânsito em julgado da condenação, momento em que o juízo da execução poderá fixar outras medidas que julgar adequadas.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO
a ordem impetrada para
substituir o recolhimento domiciliar noturno e o monitoramento eletrônico por meio de tornozeleiras
pelas medidas cautelares diversas da prisão
já prescritas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024